Tribunal: TJDFT
Processo: 0748911-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748911-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANTONIA MARIA DOS REIS CAVALCANTE, ANTONINA MAIA NOGUEIRA, ANTONIO CORADI, ANTONIO DE SOUZA GARCIA, ANTONIO GOMES FERREIRA, APARECIDA VILMA HUMMEL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da oriundo da Ação Coletiva no 33371/92 (PJE 0030649-57.1992.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada (ID 171985971 e 253264344 do processo referência). Alega, em síntese, que: 1) os exequentes não comprovaram o exercício da função de regência de classe no momento da aposentadoria, requisito indispensável à percepção da Gratificação de Regência de Classe (GARC); 2) a decisão agravada admitiu cálculos que contêm erro material e excesso de execução, especialmente pela utilização indevida da rubrica 10203 – Parcela Autônoma TIDEM, em vez da rubrica 10151 – Parcela Autônoma Magistério; 3) foi incluída na execução a exequente Antonieta de Oliveira B. Bastos, que não possui registro funcional, o que inviabilizaria o prosseguimento do feito em relação a ela; 4) a decisão aplicou de forma equivocada a SELIC, em capitalização composta e cumulada com outros índices, afrontando o art. 4o do Decreto 22.626/33 e a jurisprudência do STF e STJ; e 5) o processo deveria ser suspenso até o julgamento da ADI 7435/RS, que questiona a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/19. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado (ao menos quanto à ausência de prova de vínculo da exequente Antonieta de Oliveira B. Bastos com a Secretaria de Educação do DF), não está demonstrado o risco de dano iminente que justifique o pedido liminar. Constou da decisão agravada: (...) Ausência de vínculo das partes exequente No que se refere à ausência de vínculo das exequentes ANTÔNIA ROSA JUSTA DE QUEIROZ, ANTONIETA DE OLIVEIRA B. BASTOS e ANTONIO FONSECA BONFIM, os documentos apresentados pelos exequentes são suficientes para comprovar o vínculo com o executado, restando afastada a alegação. (...) Ausência de comprovação de regência de classe No que tange à ausência de comprovação de regência de classe, razão também não assiste ao ente público, haja vista que o direito ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% decorre do próprio teor da sentença exequenda, não havendo necessidade de nova comprovação. Excesso do valor executado No que tange ao excesso de execução, verifico que o título executivo judicial não determinou os parâmetros quanto à correção monetária, devendo ser estabelecida em liquidação de sentença. Dessa forma, consigno que a metodologia de cálculo deve observar a aplicação do índice de correção monetária IPCAE até 08 de dezembro de 2021, juntamente com incidência de juros de mora desde a citação e posteriormente, a partir de 09 de dezembro de 2021, deve-se aplicar a SELIC conforme EC/113 de 2021. (...) – grifos no original Ocorre que, primeiramente, em relação à exequente Antonieta de Oliveira B. Bastos, ao que consta, não há nenhum documento que comprove essa relação, não constando nem mesmo a tela do Portal da Transparência que teria sido utilizada para comprovar o vínculo dos demais exequentes que se encontravam na mesma situação – sem fichas financeiras (ID 171619694, Págs. 18/19 do processo referência). Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao Distrito Federal que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, pois o prosseguimento do feito originário ainda está na pendência da apresentação de novos cálculos pelos exequentes, para posterior manifestação do agravante. Já em relação às demais questões, sem razão o Distrito Federal. Quanto à comprovação do exercício da função de regência de classe no momento da aposentadoria, a existência dessa rubrica – 10271 GRAT.REG.CLASSE-INATIVO – nas fichas financeiras dos exequentes é suficiente para tanto. Por sua vez, acerca do alegado excesso de execução em decorrência da utilização indevida da rubrica 10203 – Parcela Autônoma TIDEM, não consta dos cálculos de ID 226771183 do processo referência qualquer referência a essa rubrica. Ao contrário, os valores considerados nos referidos cálculos se referem às rubricas 10008 PROVENTOS e 10152 PARC.AUTON.I MAG 25 – INATIVO (veja-se, p. ex., o caso do exequente ANTONIO GOMES FERREIRA em relação à coluna 10152 Parcela Autônoma I – ID 226771183, Pág. 18, e ficha financeira de ID 170014828, Pág. 4, do processo referência). Por fim, em relação à SELIC, o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 determina a sua incidência sobre o valor consolidado, tratando-se de sucessão de índices, e não de dupla incidência sobre um mesmo período, o que afasta a alegação de anatocismo, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” No mesmo sentido: “(...) 1 - Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, há incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Essa modalidade de atualização abarca a correção monetária e os juros de mora, portanto, a sua incidência exclui a de outro índice ou juros. 2 - Previsão infraconstitucional. Vedação do anatocismo. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ prevê que a incidência da taxa SELIC para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021. 3 - Base de cálculo. Metodologia de aplicação da taxa SELIC. A nova sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021. A taxa SELIC é aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado do débito (valor atualizado até novembro de 2021), isto porque a sua utilização, feita na forma simples, não elide a correção e os juros de mora incidentes sobre o principal válidos até o momento. Por esta razão, não implica capitalização ou anatocismo, mas mera sucessão de normas de diferentes índices. (...)” (Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E quanto à ADI 7.435/DF, não consta que tenha havido determinação de suspensão dos processos judiciais que tratam dessa matéria. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator